Tribunal: STF
Processo: ADI 7239
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Cidadania Nacional, partido político com representação no Congresso Nacional, em face do art. 8º da Lei nº 14.183, de 14 de julho de 2021, que alterou os arts. 3º, 4º e 37 do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e, subsidiariamente, do art. 10, II, do aludido diploma legal. Tais dispositivos se referem à exclusão do regime fiscal da Zona Franca de Manaus do petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, quando importados do estrangeiro ou internamente, e consumidos internamente ou industrializados em qualquer grau e exportados ou reexportados, além da hipótese de produção local. Confira-se o teor dos dispositivos impugnados:



    Lei Federal nº 14.183, de 14 de julho de 2021



    Art. 8º O Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art.3º. ..........................................................................................



    § 1º Excetuam-se da isenção fiscal prevista no caput deste artigo armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, e produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, salvo quanto a estes (posições 3303 a 3307 da Nomenclatura Comum do Mercosul), se destinados exclusivamente a consumo interno na Zona Franca de Manaus ou se produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e da flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico.



    ......................................................................................................



    Art. 4º A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será, para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro, exceto a exportação ou reexportação de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus.



    Art. 37. As disposições deste Decreto-Lei não serão aplicadas às exportações ou reexportações, às importações e às operações realizadas dentro do território nacional, inclusive as ocorridas exclusivamente dentro da Zona Franca de Manaus, com petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo por empresa localizada na Zona Franca de Manaus.



    Art. 10. Esta Lei entra em vigor:



    [...]



    II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos, e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, em relação ao art. 8º.



    2. Observe-se que o art. 8º da Lei nº 14.183/2021 havia sido vetado pelo Presidente da República, quando da conversão em lei da Medida Provisória nº 1.034/2021. No entanto, este Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 893 (em que fui redator para o acórdão, j. em 21.06.2022), por maioria dos votos, concluiu pela inconstitucionalidade do exercício do direito de veto, uma vez que efetuado após o prazo de 15 (quinze) dias do art. 66, § 4º, da CF/1988. Foi garantida, por consequência, a vigência do art. 8º da Lei nº 14.183/2021.



    3. O Requerente sustenta que os dispositivos impugnados (i) padecem de inconstitucionalidade formal, dada a violação aos arts. 40, 90 e 92-A do ADCT, na medida em que a exclusão dos aludidos bens do regime fiscal da Zona Franca de Manaus atenta contra o comando constitucional que inviabiliza a alteração das condições fiscais existentes à época da promulgação da Constituição; (ii) incorrem ainda em inconstitucionalidade material, por contrariedade aos arts. 1º, I; 3º, II e III; 43, § 2º, III; 151, I; 165, § 7º; 170, I e VII, todos da CF/1988, pois a exclusão em tela se opõe ao fim constitucional de redução das desigualdades regionais, considerando a relevância do regime fiscal da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento social e econômico da região, e, portanto, nacional, ademais da proteção ao meio ambiente. Não por outra razão, desde a Emenda Constitucional nº 83/2014, com a introdução do art. 92-A do ADCT, tem-se a manutenção da Zona Franca de Manaus até 2073. Nesse sentido, “à luz do dispositivo transitório, a legislação infraconstitucional pode apenas aumentar o nível dos incentivos, nunca os eliminar ou reduz[ir], quer de maneira direta, instituindo condições mais gravosas que as existentes na data da promulgação da Carta para sua concessão, quer de maneira indireta, pela implementação de outros meios destinados a propiciar a ineficácia dos incentivos concedidos”. Saliente-se, ainda nessa linha de argumentação, os altos níveis de investimento efetuados na região envolvendo tal setor econômico; (iii) afrontam-se também os princípios da segurança jurídica e da moralidade (arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, todos da CF/1988), em atenção à Súmula 544/STF. Isso, porque, trata-se da revogação de benesses fiscais condicionadas – todas as sociedades que se instalam na Zona Franca de Manaus devem submeter projeto relativo ao investimento efetuado, observadas determinadas condições – e por prazo certo. Em linha com a jurisprudência deste Tribunal, não seria possível a exclusão do benefício, nesse contexto; (iv) o art. 10, II, da Lei nº 14.183/2021, por sua vez, contraria a anterioridade tributária anual (art. 150, III, b, da CF/1988), ao estabelecer que a revogação do benefício começa a produzir efeitos “a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação”.



    4. O autor requer, por fim, a concessão de medida cautelar para a suspender a eficácia do art. 8º da Lei nº 14.183/2021, alegando haver demonstrado o fumus boni iuris, em razão do comando constitucional que resguarda a manutenção da Zona Franca de Manaus nos moldes vigentes à época da promulgação da Constituição. Quanto ao periculum in mora, insta destacar que “norma produzirá efeitos devastadores não só à indústria do petróleo instalada na região, mas à própria existência da Zona Franca de Manaus”. Vivencia-se, de igual modo, um contexto de crise no setor de combustíveis, a justificar cautela na pronta revogação da benesse fiscal.



    5. Assim, diante da relevância da matéria e do seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro o rito do art. 12 da Lei n° 9.868/1999. Intimem-se os órgãos e as autoridades pertinentes, incluindo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, para a prestação de informações, no prazo de dez dias, bem como o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de sucessivo de cinco dias. Findos os prazos, os autos devem retornar à conclusão para a submissão posterior da matéria ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator